Tribunal: TJDFT
Processo: 0732852-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732852-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Isnar da Silva Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Isnar da Silva Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0704958-96.2022.8.07.0017, assim redigida: “Ciente da Decisão de ID 134214665, fls. 57/60, a qual deferiu a gratuidade de justiça à parte autora em AGI. Anote-se. ISNAR DA SILVA SANTOS propõe ação de obrigação de fazer com pedido de restituição de valores, em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, partes já qualificadas. Narra que possui os seguintes contratos de Cartões de Crédito junto à instituição CARTÃO BRB S/A: · cartão VISA 4127****9056 conta cartão aberta dia 23/08/2018 com status ativo sem atraso. · cartão MASTERCARD 5547****7044 conta cartão aberta dia 23/08/2018 com status ativo sem atraso. Afirma que as faturas dos cartões acima vêm sendo quitadas por meio de débito automático na conta de titularidade do autor (BRB 070, agência 0241, conta 241.020545-8) mantida pela Ré. Ressalta que os cartões de crédito são de pessoa jurídica diversa da instituição onde o autor é titular de conta bancária, sendo que a Ré é a instituição depositária, enquanto a empresa Cartões BRB S/A é a instituição destinatária dos recursos. Diz que solicitou o cancelamento dos débitos automáticos das faturas dos cartões de crédito da CARTÃO BRB S/A (instituição destinatária) em sua conta bancária, todavia não obteve sucesso, uma vez que a ré afirmou que “não é obrigado a acatar os pedidos de cancelamento dos débitos”, pois os contratos do autor são anteriores à Resolução CMN no 4.790 de 2020. Discorre que seus contratos de cartão de crédito são do ano de 2018, regidos pela Resolução CMN no 3.695 de 2009, com a redação dada pela Resolução CMN no 4.480, de 25/4/2016, que orientam quanto à obrigatoriedade do acatamento de pedido de cancelamento de autorização de débito em conta relativo a contrato de outra instituição. Em sede de tutela de urgência, pede que seja o réu obrigado a suspender os débitos automáticos relativos aos cartões de crédito da CARTÃO BRB S/A, quais sejam, cartão VISA 4127****9056 e cartão MASTERCARD 5547****7044, na conta bancária do autor mantida pela Ré (BRB 070, agência 0241, conta 241.020545-8). Ao final, pede a confirmação da liminar, com o cancelamento definitivo dos débitos automáticos relativos aos cartões de crédito da CARTÃO BRB S/A, quais sejam, cartão VISA 4127****9056 e cartão MASTERCARD 5547****7044, na conta bancária do autor mantida pela Ré (BRB 070, agência 0241, conta 241.020545- 8). Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso em testilha, não observo, contudo, a presença da probabilidade do direito alegada. Explico. Pretende a parte autora o cancelamento do débito automático de sua fatura de cartão de crédito. Conforme se extrai do ofício de ID 131829032 - Pág. 6 – fls. 41/41, enviado pelo requerido, o autor possui dois cartões de crédito administrados pelo CARTÃO BRB S/A. No ofício o BRB informa que quando o titular do cartão é também titular de conta corrente e/ou conta salário junto ao BANCO BRB, declara-se ciente de que a administradora possui convênio com o BANCO BRB para o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial da fatura. Ademais, no mesmo documento, a parte ré informa que se aplica ao contrato do autor a Resolução no 3.695, de 26.3.2009, que em seu art. 3o, com redação dada pela Resolução no 4.480, de 25.4.2016, estabelecia que “É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente”. O requerente fundamenta o dever de o réu cancelar os descontos da fatura do cartão de crédito com o fato do cartão ser emitido por credor diverso do réu. Sem razão o autor. É cediço a possibilidade de os correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em suas contas, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito. A autorização para esses descontos foi dada em contrato de crédito celebrado com terceiro (CARTÃO BRB S/A), e está abarcado pela livre autonomia das partes, sendo que somente o terceiro poderia cancelar tais descontos. Observe-se que o débito em conta foi objeto de ajuste com o CARTÃO BRB S/A, em contrato firmado entre as partes, comparecendo o ora réu como mero executor da determinação avençada pelas partes no contrato. Não se mostra possível, dessa forma, de forma unilateral que o autor pleiteie o cancelamento do débito automático sem alteração do contrato firmado e sem ouvir o outro contratante. O requerente, ademais, não sustenta nenhum vício de consentimento no ajuste quanto ao débito automático. Assim, ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Fica o réu citado via sistema PJe, pois se trata de pessoa jurídica parceira, para integrar a relação processual e juntar réplica, em até 15 dias, sob pena de revelia. Após a juntada da peça de defesa, intime-se o autor para apresentar réplica, em até 15 dias. Em ordem a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 39858161), em síntese, que o consumidor pode formular pela via administrativa, a qualquer tempo, requerimento de cancelamento da modalidade “débito automático” para a efetivação do pagamento de faturas de cartão de crédito, desde que o crédito tenha sido contratado com instituição financeira diversa. Argumenta que a modalidade de pagamento via “débito automático” é mera comodidade, que pode ser revogada no caso de não mais interessar ao consumidor. Assevera que a possibilidade de revogação da autorização concedida pelo consumidor para pagamento de faturas de cartão de crédito via “débito automático” é garantida pelo Banco Central do Brasil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que sejam suspensos eventuais pagamentos de faturas de cartões de crédito na modalidade “débito automático”. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça (Id. 134214665 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso, a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, o requerimento se ajusta melhor à hipótese de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade “débito automático”. O documento referido no Id. 131829032 dos autos do processo de origem indica que o agravante utiliza dois cartões de crédito, ambos contratados com a sociedade anônima Cartão BRB S/A, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. Também é possível observar que ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo à autorização para pagamento via “débito automático” e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação dada pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. Atentem-se ao teor das referidas regras: “Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação dada pela Resolução no 4.480, de 25/4/2016.) § 1o A autorização referida no caput deve ser fornecida por escrito ou por meio eletrônico, com estipulação de prazo de validade, que poderá ser indeterminado, admitida a sua previsão no próprio instrumento contratual de abertura da conta de depósitos. § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira.” As instituições financeiras são, portanto, condicionadas à prévia autorização do cliente para a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento. O cancelamento da referida autorização “deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente” ou a partir da data do recebimento, pela instituição financeira, do requerimento formulado pelo cliente, nos casos em que não for estipulada data específica. Note-se que, pelo teor das regras jurídicas aludidas, fica a critério do cliente tanto a concessão de autorização para efetivação dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorização. Ademais, a regra prevista no art. 4o da Resolução em destaque enuncia que as instituições financeiras ficam “obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista”, formuladas pelos clientes, “desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira”. No caso em exame o negócio jurídico em questão foi celebrado com a sociedade anônima Cartão BRB S/A. A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, ora recorrida, apenas promove as diligências necessárias à efetivação dos descontos mensais na conta bancária do recorrente. As “operações de crédito”, portanto, não foram contratadas com a instituição financeira ora agravada, de modo que a recorrida fica obrigada a “acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista”, formuladas pelo cliente, nos termos do art. 4o da Resolução CMN no 3.695, de 26 de março de 2009, com redação dada pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.500.846/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 1/3/2019.)” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, tendo em vista que estão em harmonia com as normas jurídicas aplicáveis e com o entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos descontos diretos na conta corrente do agravante tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que a sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A promova a imediata suspensão do pagamento, na modalidade “débito automático”, das faturas dos cartões de crédito contratos pelo recorrente, até ulterior decisão da Egrégia Segunda Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator